Tribunal: TJDFT
Processo: 0741602-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ENTENDIMENTO MAIS RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSENTE LAUDO TOXICOLÓGICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, em razão da ausência de apreensão da substância entorpecente. Subsidiariamente, postula pela aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade do crime de tráfico; e (ii) verificar se o réu faz jus à causa de diminuição, com a redução máxima da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de laudo toxicológico definitivo ou preliminar relativo à substância, em razão da sua não apreensão, impede a comprovação da materialidade delitiva do tráfico de drogas, conforme recente entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, deve-se absolver o acusado por ausência de prova da materialidade, pois o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação do delito de tráfico de drogas.
5. Absolvido o apelado, fica prejudicado o pedido subsidiário de reconhecimento da causa de diminuição.

IV. DISPOSITIVO
6. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 686.312/MS, relator Min. Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 12/4/2023; AgRg no REsp n. 2.168.620/RN, relator Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do Tjsp), 6a Turma, j. 18/12/2024; PET no PExt no HC n. 838.782/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 27/5/2024; TJDFT, Acórdão 1860835, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 16/05/2024.